Tribunal: STF
Processo: RE 511049
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DO TJ/SP, NOS TERMOS DO ART. 544, §§ 3º E 4º, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.322/2010, DO CPC. PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O provimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 544, §§ 3º e 4º, do CPC, interposto pelo ora agravante contra decisão do TJ/SP prejudicou o recurso extraordinário por ele interposto de acórdão do STJ com o mesmo propósito.



    II - Agravo regimental improvido.